Tribunal: STF
Processo: HC 72689
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  Na
dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco contra),  em
relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo Tribunal
Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado contra
ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
PENA  - EXECUÇÃO  - TRÂNSITO  EM JULGADO.  Na dicção da ilustrada
maioria, em relação a  qual guardo reservas, a ausência de trânsito
em julgado da decisão  proferida, não impede a expedição de mandado
de prisão -  habeas-corpus nº 72.086, relatado pelo Ministro
Sepúlveda  Pertence, Pleno, e cujo acórdão foi publicado no Diario da
Justiça de 31 de marco de 1995.
INTERROGATORIO  - MENORIDADE - CURADOR.  Considera-se a menoridade
não na data do fato delituoso, mas na oportunidade em que procedido
o interrogatorio. Estando nesta ultima o acusado com vinte e  um
anos, descabe  cogitar da nulidade  por não se fazer presente o
curador.
PRONUNCIA   -  LIBELO.   O  descompasso   suficiente  a acarretar a
nulidade do julgamento há de ser manifesto.
HOMICIDIO  QUALIFICADO - MOTIVO FUTIL - INEXISTÊNCIA DE QUESITO  -
NULIDADE. E de  se afastar a argüição de nulidade quando a pena
fixada ficou no minimo previsto  para o tipo e, sob o angulo do
homicidio  qualificado, houve a quesitação  quanto ao fato de o então
acusado  haver dificultado ou impossibilitado a defesa pela vítima. A
nulidade pressupoe o prejuizo.